Tribunal: TJES
Processo: 0008114-32.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008114-32.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRO DE OLIVEIRA SANDES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 37/37v., proferida pela M.M Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que desclassificou a infração inicialmente imputada ao réu, de tentativa de homicídio qualificado, para outro crime não doloso contra a vida, de competência do Juízo singular.

Razões do recurso interposto pelo
parquet
à fl. 48/50 da autuação física, em que sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado, eis que demonstram a materialidade e os indícios mínimos de autoria, sendo que a tese de desclassificação cabe ao Tribunal do Júri.

Contrarrazões apresentadas pela defesa às fls. 53/55 suscitando preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 56.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3867290 pelo provimento do recurso ministerial.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 37/37v., proferida pela M.M Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que desclassificou a infração inicialmente imputada ao réu, de tentativa de homicídio qualificado, para outro crime não doloso contra a vida, de competência do Juízo singular.

Conforme narrado na denúncia:

“[...] no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 20:30 horas, no bairro Zumbi, nesta cidade, o denunciado agindo com evidente animus necandi tentou matar a vítima Marcio Alves da Silva, mediante golpe de arma branca, por recurso que dificultou a defesa da vítima, somente no consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo ficou apurado, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se em um pagode na Rua Edith Santana, conversando com algumas pessoas, momento em que o denunciado surpreendendo a vítima pelas costas, sem nada dizer, passou uma faca em seu pescoço, causando-lhe perigo de vida.

Insta salientar que o acusado só não consumou seu intento homicida eis que a vítima conseguiu se desvencilhar e empurrá-lo, o que fez com que o denunciado cessasse os golpes. Além disso, outras pessoas presentes no local intervieram em favor de Marcio.

A motivação do crime não ficou suficientemente provada nos autos do Inquérito Policial.

É nítido que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2°, IV do CP), eis que o denunciado seguiu a vítima e a surpreendeu pelas costas, atingindo o seu pescoço no momento em que estava distraída conversando com outras pessoas.”

Razões do recurso interposto pelo
parquet
à fl. 48/50 da autuação física, em que sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado, eis que demonstram a materialidade e os indícios mínimos de autoria, sendo que a tese de desclassificação cabe ao Tribunal do Júri.

Contrarrazões apresentadas pela defesa às fls. 53/55 suscitando preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 56.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID 3867290 pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

No caso dos autos, o magistrado entendeu que as provas dos autos não demonstram a existência de
animus necandi
, tendo desclassificado a tentativa de homicídio para o de lesão corporal grave. A decisão desclassificatória contou com a seguinte fundamentação:

A materialidade do crime encontra-se provada pelo Boletim Unificado (fls. 2/3 do IP) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 29/30 do IP). Embora seja certa a autoria, a intenção de matar não restou caracterizada. Após a colheita de provas evidenciou-se que o acusado se aproximou da vítima, durante um pagode, e desferiu-lhe um golpe de faca na região do pescoço. Interrogado, tanto na fase policial, como em juízo, afirmou que não alimentou a intenção de ceifar a vida da vítima. Acrescentou que conhece a vítima desde criança e que houve provocações anteriores e muita 'fofoca' no bairro. Demonstrou arrependimento. Seu argumento merece credibilidade, haja vista que após desferir um único golpe contra a vítima, cessou sua conduta espontaneamente, muito embora nada impedisse que prosseguisse com os golpes. A reação de pessoas próximas no evento, com efeito, não constituiu intervenção suficiente para impedir o acusado de continuar com os golpes de faca até alcançar o resultado morte, caso assim desejasse. Mesmo porque o acusado desferiu o golpe de faca por meio de corte e não de perfuração, como normalmente procede quem deseja matar. Em juízo, o réu foi enfático em afirmar que não intencionou matar a vítima. O contexto autoriza concluir pela idoneidade de sua afirmação. Depois disso, inclusive, não houve mais conflito entre os dois, embora continuem a viver no mesmo Bairro. Além disso, é primário e nunca respondeu a outra ação penal, de modo que não revela personalidade transgressiva, nem qualquer tipo de dedicação a atividades criminosas ou conflitos de outra natureza. Com isso, percebe-se, pelo contexto, de forma clarividente e segura, a ausência da intenção de ceifar a vida da vítima. Logo, deve responder somente pelas lesões corporais causadas. O Laudo de Lesões Corporais, ao quesito Perigo de Vida, respondeu sim (f. 09 do IP). Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e DESCLASSIFICO a imputação do réu SANDRO DE OLIVEIRA SANDES do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1°, II (perigo de vida), do CP.

Sabe-se que a Constituição Federal remeteu ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, XXVIII, 'd”), de sorte que o “
juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio ou aborto). Outra solu
ção não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desta forma, a desclassificação pelo juízo da acusação reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri.

Neste sentido, o STJ já decidiu que
na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente
(AgRg no AREsp 1499923/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Compulsando os autos, hei por bem em discordar da decisão impugnada,

pois, verifica-se, diante da prova inquisitorial e judicial produzida nos autos, ter restado demonstrada a presença dos indícios suficientes da autoria delitiva necessários à pronúncia do ora recorrido, consoante passo a destacar.

Importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Cumpre mencionar, ainda, que, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 02/03 do IP, do Laudo de Exames de Lesões Corporais (fl. 09 do IP), Laudo Complementar (fl. 29 do IP) e Diagrama da Cabeça – Lateral Direita (fl. 30 do IP) .

No que tange aos
suficientes indícios de autoria,
há conjunto probatório apontando indicativos de envolvimento do réu no homicídio qualificado tentado contra a vítima Marcio Alves da Silva, mormente pela confissão do recorrido em Juízo de ter efetuado a facada, ainda que alegando que não tivesse a intenção de matá-la.

Extrai-se da prova testemunhal que o crime ocorreu diante das desavenças entre vítima e acusado, que culminou com o atentado contra a vida da vítima em um pagode do bairro Zumbi dos Palmares, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Verifica-se que, ainda que o réu tivesse desferido apenas um golpe de faca contra a vítima, conforme os laudos constantes do processo, o ferimento causado pelo corte transpassou toda a extensão anterior do pescoço da vítima. Portanto, ainda que o recorrido não quisesse o resultado morte, ao menos assumiu o risco de produzi-lo, dado a gravidade do ferimento, que inclusive deixou a vítima afastada de seu trabalho por mais de trinta dias.

Assim, quanto a existência ou não de
animus necandi
, tem-se que tal tema também deve ser debatido perante o Tribunal do Júri, pois, apesar de o acusado afirmar que não tinha a intenção de matar, as testemunhas narram que o recorrente teria chegado com uma faca na mão e ido diretamente para cima da vítima circunstâncias estas que, podem ser indícios da existência do
animus necandi
.

Portanto, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, ao nosso sentir, equivocou-se a magistrada, devendo ser pronunciado o réu pela prática do crime de homicídio qualificado.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada, aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º, do artigo 121 do Código Penal.

Destarte, reputo que,
in casu
, a pronúncia do réu atende ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”),
a possibilidade de impronúncia
(CPP; art. 414) ou de desclassificação.

Por todo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
presente recurso
e, por consectário,
PRONUNCIO o
recorrido

SANDRO DE OLIVEIRA SANDES
, na forma do art. 413 do CPP, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS RELATIVOS AO
ANIMUS NECANDI
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A desclassificação pelo juízo da acusação reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri.

2. Quanto a existência ou não de
animus necandi
, tem-se que tal tema também deve ser debatido perante o Tribunal do Júri, pois, apesar de o recorrido afirmar que não tinha a intenção de matar, confessou que teria esfaqueado a vítima no pescoço, circunstância que pode ser indício da existência do
animus necandi
. Ademais, a gravidade da lesão demonstra que o réu assumiu o risco de ceifar a vida da vítima.

3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Na hipótese dos autos, a prova testemunhal aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do inciso IV do § 2º, do artigo 121 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.